Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-83.2022.8.11.0106
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-83.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA - CPF: 009.678.541-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 012.835.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AIRES BENTO - CPF: 689.325.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FERREIRA MIRANDA - CPF: 920.280.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLANQUELSON DA COSTA BARROS - CPF: 013.215.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MIRANDA - CPF: 435.031.951-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER
– CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE
DO APELANTE
COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

–

2.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE
– CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA –

3.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
– IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
5.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO

SENTENÇA MANTIDA –

6
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.

É i
nviável o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do apelante,
pois, na espécie,
não houve
a
instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessári
a
para
o reconhecimento
do
s institutos previstos no art. 26,
caput
, e parágrafo único do Código Penal
.

2
.
De
scab
e
a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez,
haja vista que a
ebriedade
voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes
.

E
,
uma vez
demonstrada que
sua
ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.

Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima,
e
ficando evidenciado
o

animus laedendi
daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a
sua
absolvição
do ilícito descrito no art. 129, §
13
º, do Código Penal
.

4.
Evidenciada
a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art
.
129, § 13º, do Código Penal, não
se pode

fal
ar
em desclassificação para o delito descrito no art
.
129, § 9º, do Código Penal.

5.
Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Johnathan
Ferreira Miranda
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
1000079
-
83
.20
22
.8.11.0
106
,

pelo Juízo
da
2
ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, conden
ando-o

à pena de
1
(
um
)
ano

de
reclusão
, no regime
aberto,
pela prática

do
crime de lesão corporal
contra a mulher
,
previsto no
s

art. 129, §
13
º
,
do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha
.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiça
s

no ID
152064130
,
postul
a
:
(i)

sua absolvição em relação ao delito narrado na peça acusatória, argumentando, para tanto, a
ausência de

animus laedendi;
(
ii
)

o reconhecimento da sua
i
ni
mputabilidade ou
semi-imputabilidade
;

e
(
i
ii
)
a
desclassificação do crime de

lesão corporal
contra mulher
para o tipo
previsto no art. 129, §9º
,
do Código Penal
.
Ao final,
prequestiona
a matéria ora discutida.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
152064134
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer visto no ID
154458660
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
152064093
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25 de fevereiro de 2.022, por

volta de 19h00min, na residência localizada na Rua Principal, no Distrito de

Toricueje
, município de Barra do Garças, o denunciado
Johnathan
Ferreira Miranda,

com consciência e
vontade,

ofendeu
a integridade física de sua genitora Maria Aparecida de
Miranda, idosa

com 66 anos de idade, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as

lesões corporais leves descritas no auto de exame de corpo de delito

(p. 127-IP).

Segundo apurado,
a ofendida é

genitora do denunciado,

sendo que este é usuário de substância entorpecente e faz uso

descomedido de bebida alcoólica.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita

ocasião, a ofendida ficou sabendo que o denunciado havia feito uso de bebida

alcoólica e estava caído em frente ao posto de saúde da cidade, no período da manhã,

ocasião em que pediu para o seu outro filho ir buscar o denunciado e levá-lo até a
casa dela.

Ocorre que, quando o denunciado acordou, no início da noite, a ofendida

foi pedir para ele não ingerir mais bebida alcoólica, ocasião em que ele ficou

enfurecido e partiu para cima da vítima, derrubando-a no chão, causando lesões no

joelho e no braço direito dela, sendo que as agressões foram cessadas com a

intervenção do outro filho da ofendida, que manteve o denunciado amarrado até

achegada da Polícia Militar, eis que ele estava extremamente agressivo
.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, disse que não se recorda de ter agredido a genitora dele

[...]
.

Desta
ques no original

Conqu
anto o apelante tenha arguido a
ausência de
animus laedendi
em tópico próprio
, essa matéria será examinada juntamente com o pedido de reconhecimento da inimputabilidade, pois a viabilidade da referida pretensão depende do cotejo
da
sua
capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse desiderato, verifica-se que a
autoria e a materialidade do crime se encontram comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante
.

Conforme relatado, o apelante

pretende
o reconhecimento da sua inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
,
sob o
argumento
de que possui doenças mentais e estava embriagado
à época dos fatos
, circunstâncias
, essas,
que
retiraram sua
capacidade de
entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
com a isenção ou redução de pena, nos termos do art. 26, do Código Penal.

Entretanto,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
se
colhe destes autos
que
apenas em sede de alegações finais a defesa levantou
essa
tese
, tendo o magistrado

neg
ado
o pedido ao fundamento de que é indispensável a realização de exame pericial
.

Com efeito,
vejam-se estes trechos da decisão proferida oralmente pelo juízo de primeiro grau:

Em relação a causa excludente de culpabilidade, inexiste laudo. Não há que se falar em inimputabilidade por depoimento, isso inexiste, desconheço jurisprudência a tal ponto. O fato de alguém possuir uma doença mental, e hoje em dia cada vez mais brasileiros são afligidos por depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico – temos cada vez mais casos desses- mas essas doenças não colocam a pessoa em uma condição de inimputável 100% do tempo. A pessoa pode possuir momentos em que está inimputável e a teoria da
“
actio
libera in causae
”
se aplica; porque se a pessoa tem consciência de que não pode fazer uso da medicação sob pena de surto e mesmo assim consome a bebida e entra naquele surto, nós temos uma deliberação daquela conduta e que nós não temos prova de doença da pessoa se embriagada, nós não temos laudo. Aliás, temos testemunha em sentido contrário, nas palavras do irmão “ele tem sim um
problema
mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele faz de errado”. Excluo com serenidade a tese apresentada
.
(
Trechos
da sentença pro
ferida
oral
mente vista no
ID
152064125
)

Constata-se, ainda, que sequer houve pedido
de
instaura
ção

de
incidente de insanidade mental
,

procedimento adequado para aferir a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do agente ao tempo do fato. Nesse contexto, malgrado as
afirmações do
apelante de que é portador de doença
s
mentais
capaz de excluir sua imputabilidade, inexiste
nestes
autos documento técnico apto a demonstrar
que
ele era, ao tempo do fato,
incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Em
relação a essa temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO CRIMINOSO E QUE NÃO PODEM EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO DE DEPOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. O
RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU DEMANDA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DO RESPECTIVO EXAME MÉDICO-LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ao acolher o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público para oitiva das testemunhas anteriormente arroladas e que foram objeto de desistência, o juízo determinou a designação de nova audiência de instrução e julgamento, renovando, inclusive, o interrogatório do réu, de modo que inexistente eventual prejuízo.

2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam absolutas ou relativas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
) (
AgRg
no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).

3. "
[
O] art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto
" (Recurso Especial n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 30/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Agravo de Recurso Especial n. 2.235.452/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.)

Destacamos

Por sua vez,
e
sta
Corte de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. INIMPUTABILIDADE – ISENÇÃO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DA RÉ – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FURTOS CONSUMADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexistindo incidente de insanidade mental ou qualquer dúvida acerca da higidez mental da apelante, não há que se cogitar da aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 26 do CP
;

2. Não há que se falar em absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Furto, consubstanciadas nas palavras de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da confissão parcial da ré
.

(N.U 1018902-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)

Do mesmo modo,
não há falar-se em atipicidade da conduta
praticada pelo apelante
devido
a sua
embriaguez
,

haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

A
liás, a
redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28
do referido diploma legal
, situação, essa, que não restou evidenciada pelos documentos acostados
nestes autos.

No entanto, o apelante afirma que havia bebido o dia todo
.

E
, considerando que ele teria consumido bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, conforme
foi
consignado nos parágrafos anteriores,
o recorrente
não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta em apuração.

Como é cediço a prática de crimes sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o
apelante
, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Esclareça-se, ainda, nessa vereda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico do recurso é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso destes autos, levando-se em conta que a alegada embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há de ser aceita a tese de sua inimputabilidade penal.

A propósito, e
st
e

de Tribunal de
Justiça, enfrentando matéria similar,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Sendo assim, não havendo incidente de insanidade mental e de acordo com a teoria da
actio
libera in causa
não há que se cogitar em reconhecimento
da inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
do apelante
.

Tendo isso como norte e

diante da imputabilidade do apelante,
impõe-se registrar que

não prospera
seu
pedido absol
utório
sob o viés da ausência de
animus laedendi,
pois,

restou demonstrado durante a

instrução processual, o dolo de causar lesão corporal na vítima, inexistindo, portanto, qualquer dúvida
de
que houve, por
parte dele
,
a intenção de ofender a integridade física da ofendida e, consequentemente, de pra
ticar o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido do apelante visando à desclassificação da conduta do crime descrito no §13 do art. 129, do Código Penal para o delito descrito no §9º, do citado dispositivo, a despeito dos argumentos sustentados
por sua defesa
, nestes autos, ficou configurado a primeira figura, incluído pela Lei n. 14.188/2021, que assim dispõe:
“§13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
.”

E,
na espécie,
tal como foi

consignado pelo sentenciante
a
conduta não foi direcionada indistintamente a qualquer dos familiares
do apelante
, mas direcionada à vítima e sua
mãe
, em razão de sua condição de gênero
feminino
, consoante se depreende destes
trechos
da sentença oral que afastou a referida tese desclassificatória:

[...]
“Excluo também a tese de desclassificação, porque tem um relato interessante aqui nos autos, de que o réu estava na condição de embriagado no chão, o irmão chega se aproxima leva pra casa, ele não avança no irmão. Era um homem que estava
alí
, ele não avançou no irmão, não quis brigar. Aí quando chega em casa a mãe vai dar alguns conselhos, em quem que ele inventa de avançar, na mãe, porque é mulher, a mãe é mais fraca, a mãe é menor. Aliás, a prova do §13 mostra bem a condição do réu de saber
aonde
está pisando e ter consciência de saber aquilo que está ao seu
redor”
[...]
(
Trechos
da sentença prolatada oral
mente vista no
ID 152064125)

Destarte, está
configurado o delito descrito no § 13 do art
.
129 do Código Penal,
e
is
que
o crime foi cometido contra

a
mãe
do apelante
, por razões de sexo feminino,
não sendo demais registrar a
sutil diferença entre violência de gênero e violência doméstica, tendo o legislador imputado maior gravidade à violência de gênero
, na medida em que
a qualificadora descrita no § 9º do art
.
129 do Código Penal incide sobre quaisquer relações familiares, independentemente do
gênero da vítima e do agressor.

E,
no caso destes autos,
constata-se que o
apelante buscou atingir a vítima,
sua mãe,
não por quest
ões
doméstica
s
,

mas
por ser ela ser do gênero feminino,
d
e modo que deve
ser mantida a tipificação descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, porquanto, indiscutivelmente, ele se valeu da
condição de
vulnerabilidade d
o sexo feminino para consumar o delito
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento

ao recurso
interposto por
Johnathan
Ferreira Miranda
,
mantendo
íntegra

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023